Tribunal: TJDFT
Processo: 0710354-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI No 13.146/2015. DEMÊNCIA. ALZHEIMER. CURATELA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ATOS DE NATUREZA PATRIMONIAL E NEGOCIAL. AMPLIAÇÃO DOS LIMITES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de interdição, que julgou o pedido inicial procedente, nomeando a filha como curadora de sua genitora, para representá-la em todos os atos de sua vida civil, inclusive de natureza patrimonial e negocial. 1.1. Recurso aviado pela parte buscando a reforma da sentença para que os limites e obrigações da curatela sejam delineados e que lhe seja permitido apresentar 3 especialistas médicos nutrólogos para auxiliar na confecção de cardápio a se ministrado à idosa, para garantir sua saúde integral.

2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.3. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 2.4. Na hipótese, a apelante alega que morou por alguns anos no exterior, onde exercia um trabalho autônomo e que sua principal fonte de renda advinha de recurso enviado pelo seu falecido pai. Discorre e traz documentos que revelam sua necessidade financeira, diante dos cuidados com sua saúde que vêm ocorrendo desde agosto. 2.5. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 2.6. Nesse aspecto, “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). 2.7. Logo, conclui-se que a apelante faz jus ao benefício pleiteado nesta sede recursal.

3. Segundo dispõe o art. 1.012, § 1o, VI, do CPC, o recurso de apelação contra sentença que decreta a interdição começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. 3.1. Muito embora haja a possibilidade de pedido de efeito suspensivo prevista na legislação, o fato é que o § 4o do art. 1.012 do CPC é claro ao afirmar que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 3.2. Não se vislumbra, no presente caso, qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que entendendo a parte pela indicação de médicos e nutrólogos para avaliação e acompanhamento de sua genitora poderia tê-la feito diretamente à curadora, que analisaria a necessidade dessa intervenção. 3.3. Além disso, a parte nem mesmo fundamentou devidamente seu pedido expondo as razões que lhe assistiriam o direito mencionado. 3.4. Portanto, não deve ser atribuído qualquer efeito suspensivo ao recurso.

4. Por exigência do art. 1.010, II, do CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 4.1. De acordo com o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente contradizer, de maneira objetiva e clara, os fundamentos de fato e de direito que deram amparo à decisão recorrida. 4.2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça recursal da parte é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado discutido. 4.3. Assim, não há qualquer ausência evidente de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, vez que os temas lá abordados se encontram rebatidos no recurso da Sra. Rosa Maria.

5. Com o advento da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência no 13.146/15 e a revogação de dispositivos do Código Civil, não mais existe a figura do absolutamente incapaz maior de idade. 5.1. Eventual impedimento à expressão volitiva, mesmo que permanente, não torna o indivíduo absolutamente incapaz, de maneira que os deficientes não mais são tidos juridicamente como absolutamente incapazes, mas apenas relativamente incapazes. 5.2. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) assegura às pessoas com deficiência o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas e define a curatela de pessoa com deficiência como medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso. 5.3. Com efeito, os limites da curatela devem estar adequados às reais necessidades e capacidades da curatelada apontadas em relatório médico, a fim de garantir-lhe uma existência saudável, segura e digna. É imprescindível que o art. 85, da Lei no 13.146/15 seja interpretado de forma sistemática com a Constituição Federal, o Código Civil e o Código de Processo Civil, sob pena de sua aplicação isolada autorizar a desproteção integral da incapaz. 5.4. No relatório médico, consta que a idosa é portadora de Alzheimer, apresentando discurso desconexo, fluxo baixo, mussitação, desorientação global, lentidão psicomotora e dificuldades para atender aos comandos dados. Ademais, a própria sentença frisa: “na audiência de entrevista (Id. 128661240, p. 01), a interditanda não interagiu a contento e nem conseguiu responder, satisfatoriamente, às perguntas feitas diretamente por este juiz. Além disso, comprovou-se que a parte demandada é totalmente dependente de terceiros para os cuidados básicos de sua sobrevivência.” 5.5. Nesse sentido, a curatela passa a ser, portanto, medida excepcional, voltada apenas para à assistência para realização de atos de natureza negocial ou patrimonial, não existindo, tecnicamente, hipóteses de interdição absoluta. 5.6. Observa-se que o Estatuto da Pessoa com Deficiência restringiu a curatela aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, observando-se a excepcionalidade e necessidades do curatelado. 5.7. Contudo, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e de maneira a garantir a proteção integral, o Estatuto em epígrafe, para promover a efetiva defesa dos direitos das pessoas em situação de “incapacidade absoluta de fato”, deve ser interpretado sistematicamente com o Código Civil e com a Constituição Federal, observando a situação particular e concreta de cada incapaz, haja vista que, independente da definição jurídica da incapacidade, ainda existem casos em que o grau da deficiência obsta a expressão volitiva para além dos atos patrimoniais e negociais, o que impõe uma proteção efetiva e adequada (plena) dos direitos das pessoas em situação de “incapacidade absoluta de fato”.

6. Ademais, o Código de Processo Civil, ao autorizar o magistrado a se apartar do critério de legalidade estrita, permite ao juiz, em cada caso, adotar a solução que considerar mais conveniente ou oportuna, fixando os limites da curatela em consonância com estado e desenvolvimento mental do interdito, de maneira que a curatela se alinhe com as características pessoais, grau de dependência e discernimento, sob pena de conceder uma proteção deficiente ou insuficiente ao interdito. 6.1. A partir dos autos é possível notar que, na hipótese, a interditanda, em entrevista não conseguiu responder às perguntas que lhes foram dirigidas, tampouco demonstrou entender os fatos, estando totalmente dependente de terceiros para seus cuidados básicos de sobrevivência. 6.2. Dessa forma, é nítida a necessidade de interdição da parte, com a nomeação de curador para representá-la nos atos da vida civil, patrimonial e negocial. 6.3. No que toca ao pedido da recorrente, de delimitação dos poderes de curatela, em razão da ausência de oferta à interditanda de alimentação saudável e equilibrada, não tem como prosperar. Isso porque, do feito se extrai que a idosa vem sendo e sempre foi bem tratada pelos filhos, os quais são responsáveis pelas despesas dela. 6.4. Além disso, inexiste prova nos autos que demonstre qualquer situação de maus cuidados que teriam sido praticados pelos autores. Assim, não há razões para limitação ou imposição de condições além do que já foi determinado na sentença, já que os limites da curatela estão atrelados às necessidades e capacidades da curatelada.

7. Apelação improvida.